Tribunal: TJSP
Processo: 2319948-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
R ATRAVÉS DO SISTEMA SNIPER EM NOME DOS REQUERIDOS, DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELOS RÉUS, PARA O ESCLARECIMENTOS DOS PONTOS CONTROVERTIDOS, QUAIS SEJAM, A PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL E/OU A EXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO – Juiz que é destinatário da prova – Se mesmo com as provas dos autos, o juiz conclui pela sua insuficiência, deve terminar a produção das provas requeridas pelas partes e que se mostram oportunas à solução do litígio - Garantia ao exercício da ampla defesa dos réus, no caso concreto – Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2319948-15.2023.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 01/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Walter Fonseca

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

01/03/2024

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO QUE, APÓS AFASTAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR ATRAVÉS DO SISTEMA SNIPER EM NOME DOS REQUERIDOS, DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELOS RÉUS, PARA O ESCLARECIMENTOS DOS PONTOS CONTROVERTIDOS, QUAIS SEJAM, A PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO ART. 50 DO

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO QUE, APÓS AFASTAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR ATRAVÉS DO SISTEMA SNIPER EM NOME DOS REQUERIDOS, DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELOS RÉUS, PARA O ESCLARECIMENTOS DOS PONTOS CONTROVERTIDOS, QUAIS SEJAM, A PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL E/OU A EXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO – Juiz que é destinatário da prova – Se mesmo com as provas dos autos, o juiz conclui pela sua insuficiência, deve terminar a produção das provas requeridas pelas partes e que se mostram oportunas à solução do litígio - Garantia ao exercício da ampla defesa dos réus, no caso concreto – Decisão mantida - Recurso desprovido.